Tribunal: TJDFT
Processo: 0702713-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARROLAMENTO COMUM. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu o parecer ministerial e remeteu a discussão quanto à habilitação de crédito em inventário para as vias ordinárias, ficando o inventariante obrigado a reservar bens suficientes ao pagamento do eventual crédito do habilitante.
2. Nos termos do art. 621 do CPC, “o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”.
3. A discussão apresentada no bojo do inventário remete à questão que deve ser resolvida em sede própria, nos termos do art. 612 do CPC, porque dependente da realização de prova técnica no documento original, a fim de sanar a dúvida quanto à autenticidade da assinatura do falecido ali aposta.
4. Assim, havendo dúvida quanto à autenticidade de assinatura em termo de acordo firmado com a pessoa falecida, essa questão não pode ser solucionada nos autos do inventário, e, sim, em ação própria.
5. Precedente: “(...) Cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento, encaminhar para as vias ordinárias as matérias de alta indagação que surgirem no processo de inventário, conforme previsto no art. 612 do CPC. 2. Havendo dúvida sobre o paradeiro dos bens móveis pertencentes ao espólio e após infrutíferas diligências de se localizar o possuidor, a questão demanda maior dilação probatória que caracteriza questão de alta indagação não submetida ao rito célere do inventário. 3. Agravo conhecido e desprovido”. (07225574120188070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, PJe: 13/6/2019). 5.1 Enfim. Deve o juiz remeter para as vias ordinárias as questões que dependem de outras provas, como no caso de perícias, que fariam desbordar o inventário de seu curso normal.
6. Recurso improvido.